Tribunal: TJPA
Processo: 0807627-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807627-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO GARCIA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807627-50.2026.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: GILBERTO GARCIA RIBEIRO.

ADVOGADOS: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A E BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A.

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADOS: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção recursal, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

2. O agravante sustenta que o preparo seria inexigível quando o próprio objeto do recurso consiste na concessão da justiça gratuita, defendendo a comprovação de sua hipossuficiência financeira mediante declaração de pobreza e documentos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e reconheceu a deserção recursal deve ser reformada, diante das alegações de hipossuficiência financeira e suposta ausência de oportunidade para regularização do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.
5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que o agravante possui vínculo funcional com a Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC, percebendo remuneração bruta superior a R$ 26.000,00 e rendimento líquido mensal superior a R$ 10.000,00, circunstância incompatível, em juízo de cognição sumária, com a concessão da gratuidade da justiça.

6. Observado o disposto no art. 99, §2º, do CPC, foi oportunizado ao agravante comprovar sua alegada hipossuficiência financeira e, posteriormente, recolher o preparo recursal, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC, permanecendo, contudo, inerte quanto ao recolhimento das custas processuais.

7. A ausência de preparo recursal após regular intimação configura deserção e impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

8. Inexistem violações aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou acesso à justiça, uma vez que foi assegurada à parte oportunidade de regularização processual e demonstração de sua alegada incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807627-50.2026.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: GILBERTO GARCIA RIBEIRO.

ADVOGADOS: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A E BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A.

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADOS: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILBERTO GARCIA RIBEIRO
em face de
BANCO RCI BRASIL S.A
., contra decisão monocrática de ID. 35515268,
que não conheceu do Agravo de Instrumento
,
em razão da deserção recursal, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

Em
suas razões recursais (ID. 35585915 - Pág. 1-15),
o agravante sustenta, em síntese, que o preparo recursal seria inexigível quando o próprio mérito do recurso versa sobre o pedido de concessão da justiça gratuita, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante declaração de pobreza e documentos juntados aos autos, defendendo que o indeferimento da benesse afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Afirma, ainda, que não lhe foi oportunizada adequada regularização processual e requer a reforma da decisão agravada para concessão da gratuidade da justiça e prosseguimento do recurso originário.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção recursal, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

2. O agravante sustenta que o preparo seria inexigível quando o próprio objeto do recurso consiste na concessão da justiça gratuita, defendendo a comprovação de sua hipossuficiência financeira mediante declaração de pobreza e documentos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e reconheceu a deserção recursal deve ser reformada, diante das alegações de hipossuficiência financeira e suposta ausência de oportunidade para regularização do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.
5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que o agravante possui vínculo funcional com a Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC, percebendo remuneração bruta superior a R$ 26.000,00 e rendimento líquido mensal superior a R$ 10.000,00, circunstância incompatível, em juízo de cognição sumária, com a concessão da gratuidade da justiça.
6. Observado o disposto no art. 99, §2º, do CPC, foi oportunizado ao agravante comprovar sua alegada hipossuficiência financeira e, posteriormente, recolher o preparo recursal, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC, permanecendo, contudo, inerte quanto ao recolhimento das custas processuais.
7. A ausência de preparo recursal após regular intimação configura deserção e impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
8. Inexistem violações aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou acesso à justiça, uma vez que foi assegurada à parte oportunidade de regularização processual e demonstração de sua alegada incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Conforme já relatado, o presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a configuração da deserção recursal, uma vez indeferido o pedido de gratuidade da justiça e não promovido o recolhimento do preparo no prazo legal.

A decisão ora agravada restou assim ementada,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de indenização por danos materiais, com determinação de recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, aliada à inércia da parte após intimação para recolhimento do preparo, acarreta a deserção do recurso e impede o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. No caso, a documentação apresentada revelou situação econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos, notadamente diante da percepção de elevados rendimentos anuais. Indeferido o pedido de gratuidade e oportunizada a regularização, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, cabia à parte comprovar sua incapacidade financeira ou promover o recolhimento do preparo recursal. A inércia do agravante, mesmo após regular intimação, configura deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade e escoado o prazo para regularização, conduz à inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido.

O agravante sustenta, em síntese, que o preparo recursal seria inexigível quando o próprio mérito do recurso versa sobre o pedido de concessão da justiça gratuita, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante declaração de pobreza e documentos juntados aos autos, defendendo que o indeferimento da benesse afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Afirma, ainda, que não lhe foi oportunizada adequada regularização processual, requerendo a reforma da decisão agravada para concessão da gratuidade da justiça e prosseguimento do recurso originário.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão agravada analisou de forma fundamentada os elementos constantes dos autos, concluindo pela inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira do agravante, circunstância que autorizou o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na decisão monocrática, embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

No caso concreto, a documentação apresentada revelou movimentação financeira e padrão econômico incompatíveis com a concessão da benesse, circunstância que legitimou o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 99, §2°, CPC, o juízo determinou a intimação do requerente para que comprovasse sua alegada hipossuficiência, onde, este apresentou o contracheque o qual se verifica seu vínculo junto a secretaria de educação do Estado do Pará – seduc.

Da análise do referido documento, constata-se que o agravante possui vínculo funcional com a Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC, exercendo o cargo efetivo de professor nível II, percebendo remuneração bruta no importe de R$ 26.914,21 (vinte e seis mil, novecentos e quatorze reais e vinte e um centavos), com rendimento líquido mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), circunstância que evidencia, em juízo de cognição sumária, a existência de capacidade financeira apta a suportar as despesas processuais.

Após o indeferimento da gratuidade,
foi oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo recursal, mediante regular intimação, nos termos dos arts. 99, §2º, e 1.007 do CPC.
Entretanto, a parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos, deixando de efetuar o recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, circunstância que atrai, inevitavelmente, a pena de deserção.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, no bojo de ação fundada em contrato de alienação fiduciária. Agravante requer a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da liminar, alegando ausência de comprovação válida da mora e risco de dano irreparável.

2. A relatoria determinou a intimação da parte agravante para apresentação de documentação comprobatória de hipossuficiência financeira, como condição para a concessão da justiça gratuita. Decorrido o prazo legal, a parte manteve-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência e do não recolhimento das custas no prazo concedido, deve ser reconhecida a deserção do recurso e, por conseguinte, seu não conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente, quando o juízo exige documentação comprobatória, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 5. A ausência de manifestação da parte, mesmo após expressa intimação para regularização, configura deserção do recurso, conforme os arts. 1.007 e 932, III, do CPC. 6. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece que o não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça e escoado o prazo, implica inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido por deserção.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062386420258140000 26487926, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARILENE SILVA ROCHA contra decisão interlocutória do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do BANCO HONDA S/A. A agravante suscitou diversas nulidades e ilegalidades no contrato de financiamento, alegando, entre outros pontos, ausência de assinatura digital válida, venda casada de seguro, cláusulas abusivas e juros acima da média de mercado. Requereu, ainda, a concessão de gratuidade da justiça, a qual foi indeferida com determinação de recolhimento do preparo em dobro. A parte permaneceu inerte, culminando na certidão de não cumprimento e consequente deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita e a devida intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do Agravo de Instrumento, impedindo seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC estabelece que o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso. Caso contrário, aplica-se a penalidade de recolhimento em dobro como forma de saneamento.

4. O § 2º do art. 99 do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o juiz conceda prazo para comprovação da hipossuficiência, o que foi observado no caso em tela.

5. A agravante foi regularmente intimada a recolher o preparo em dobro, conforme decisão no PJe ID 29262263, mas permaneceu inerte, conforme certidão no PJe ID 29491030, atraindo a aplicação da penalidade de deserção.

6. A ausência de manifestação após intimação válida para regularização do preparo impossibilita o conhecimento do recurso, em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

1. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição ou, em caso de omissão, recolhido em dobro no prazo legal, sob pena de deserção.

2. A inércia da parte após indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e intimação para recolher o preparo em dobro impede o conhecimento do recurso.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08156078220258140000 30182287, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Igualmente não prosperam as alegações genéricas de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Isso porque foi assegurado ao agravante o pleno exercício do contraditório, inclusive com oportunidade para comprovação de sua alegada incapacidade financeira e regularização do preparo recursal, não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

Na realidade, verifica-se mero inconformismo da parte agravante com o teor da decisão proferida, sem a demonstração de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de alterar a conclusão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026